Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701077-65.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA CHAGAS PACIENTE: SILAS CAIO DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABIO HENRIQUE SOUZA CHAGAS em favor de SILAS CAIO DA SILVA CARVALHO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que determinou o regular cumprimento da ordem de prisão em desfavor do paciente após analisar a legalidade do ato constritivo de liberdade. O impetrante narra que o paciente foi detido em 14/1/2022, em Santa Maria, por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, em cumprimento ao mandado de prisão n. 003950077.2014.8.19.0002.01.0001-12, expedido pela 4a Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ. Relata que após a prisão, o paciente foi conduzido a 20a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Realizada, em 16/1/2022, audiência de custódia, o MM. Juiz do NAC não verificou ilegalidade aparente no mandado de prisão e determinou o regular cumprimento da ordem de prisão. Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, visto que o Juiz de Direito do TJRJ Rafael Estrela Nóbrega determinou o recolhimento do referido mandado de prisão, em virtude de sentença transitada em julgado que decretou a extinção da punibilidade. Afirma ainda que impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, distribuído sob o n. 0012761-89.2022.8.19.0001, no qual foi concedida medida liminar, em decisão proferida no dia 19/1/2022, durante o Plantão Judiciário daquele Tribunal de Justiça, determinando a colocação do paciente em liberdade, salvo se estivesse preso por outro motivo. O impetrante aduz, porém, que o alvará de soltura em favor do paciente foi expedido com erro material, ao indicar que a liminar concedida deveria ser cumprida em estabelecimento prisional do Rio de Janeiro, ao invés do Distrito Federal. Requer, em liminar, seja deferida “a liberdade do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor de SILAS CAIO SILVA CARVALHO (...), que se encontra recolhido ilegalmente do Distrito Federal”. No mérito, postula a concessão da ordem, “para que seja relaxada a prisão do paciente devido a ilegalidade na prisão”. O presente habeas corpus foi impetrado no dia 22/1/2022, às 5h25mim, e encaminhado ao Plantão Judiciário de 2a instância na mesma data, para análise do pedido liminar. Na mesma data, porém às 5h5min, o impetrante já havia distribuído o Habeas Corpus n. 0701076-80.2022.8.07.0000, em benefício do mesmo paciente e relativos aos mesmos fatos. No entanto, nessa primeira impetração, o advogado não havia inserido no sistema PJe a informação de que havia pedido liminar. Durante o plantão judicial desta instância, ao analisar o pedido liminar veiculado nos autos do HBC 0701077-65.2022.8.07.0000, a e. Desembargadora Carmelita Brasil houve por bem não conhecer da impetração, tendo em vista os seguintes fundamentos: Como visto alhures, se trata de questão de notável singeleza, ao passo em que houve já houve a concessão da medida liminar pelo Desembargador PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, do c. TJRJ, durante o Plantão Judiciário de 2a Instância. A esse respeito, verificar Decisão proferida no habeas corpus 0012761- 89.2022.8.19.0001 (cópia ao ID 32034686). Contudo, segundo alega o Impetrante, o Cartório que auxilia os trabalhos do Plantão Judiciário no Rio de Janeiro teria expedido o Alvará de Soltura com equívoco, ao fixar que o cumprimento se daria no Rio de Janeiro — mais precisamente no Patronato Magarinos Torres, instituição que faz as vezes de Casa de Albergado. E, como visto, o Paciente se encontra preso no Distrito Federal. Por conseguinte, caberia ao próprio Impetrante peticionar ao Tribunal fluminense, comunicando o erro na expedição do documento e requerendo a expedição de novo Alvará de Soltura, para cumprimento no Distrito Federal. Não cabe, pois, que o Plantão Judiciário deste TJDFT atue para corrigir alegado equívoco de outra Corte de Justiça. Ante o exposto, não conheço do pedido. (...) Pois bem. Os fundamentos declinados pela e. Desembargadora Carmelita Brasil para fins de inadmissão da impetração devem ser confirmados. Pelo que se depreende dos autos, não há qualquer ilegalidade a ser sanada por este e. TJDFT, visto que o mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Além do mais, conforme informado na petição inicial do writ, foi impetrado habeas corpus perante o TJRJ com o objetivo de suspender a ordem de prisão consubstanciada no mandado de prisão cumprido nesta Capital Federal. Na decisão liminar, o Desembargador Pedro Saraiva de Andrade Lemos concedeu a ordem liminar, determinou o recolhimento do mandado de prisão e determinou a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O respectivo alvará de soltura foi expedido pelo TJRJ (id 32034685), de modo que eventual equívoco constante no aludido documento deve se contestado diretamente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Outrossim, o impetrante afirma que pretende impugnar decisão do Juízo do NAC, que determinou o regular cumprimento da ordem de prisão em desfavor do paciente após analisar a legalidade do ato constritivo de liberdade. No entanto, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal. Nem mesmo a decisão do NAC que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Com efeito, não é possível aferir – com um mínimo de segurança – o alegado constrangimento ilegal. E caso exista, tal constrangimento, em tese, advém do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não havendo, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada por e. TJDFT. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador